Tribunal: CARF
Processo: 13502.720102/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720102/2013-69
ACÓRDÃO
3202-002.794 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BRASKEM S.A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXONERADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AÇÃO.
Havendo a integral exoneração do crédito tributário em primeira instância,
inexiste interesse processual na interposição de recurso voluntário,
configurando hipótese de não conhecimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso de ofício para, no mérito, negar-lhe provimento e em não conhecer do recurso voluntário,
por falta de interesse recursal.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 354215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.794 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720102/2013-69
2
RELATÓRIO
Cuida o presente de auto de infração decorrente da falta/insuficiência de
recolhimento do PIS e da COFINS referente ao 2o trimestre de 2011. Por descrever
suficientemente os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida, que passo a reproduzir:
“Contra o interessado foram lavrados autos de infração de Cofins no valor total de
R$ 16.931.035,31 (fls. 418/424) e de PIS no valor total de R$ 3.654.150,44 (fls.
396/402), referentes ao 2o trimestre de 2011, em função das irregularidades que
se encontram descritas nos Termos de Verificação Fiscal (TVF) anexos;
A empresa apresenta impugnação às fls. 496/654, na qual alega, em síntese:
a) DAS NULIDADES QUE ACOMETEM A AUTUAÇÃO:
a.1) DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL EM FACE DA DESCONSIDERAÇÃO
DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS RELATIVOS AOS ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO;
a.2) DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL EM FACE DA AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA, NO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL, PARA GLOSA DOS
SALDOS DE CRÉDITOS DE MAR/2011;
a.3) DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL EM VISTA DA INFUNDADA
DESCONSIDERAÇÃO DE CRÉDITO DA PETROQUÍMICA PAULÍNIA S/A;
b) DA GLOSA DECORRENTE DAS SUPOSTAS DIVERGÊNCIAS ENTRE OS
VALORES LANÇADOS NOS DACONs E OS VALORES CONSTANTES NA
RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO FISCAL/CONTÁBIL COMPROBATÓRIA;
c) AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS;
d) DA INCORRETA INTERPRETAÇÃO DADA AS NORMAS DE REGÊNCIAS DA
COFINS E DO PIS;
e) DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS NO PROCESSO PRODUTIVO e.1)
Água Bruta, Cloro Líquido, Antiespumantes, Gás Nitrogênio e Nitrogênio
Líquido, Gás Freon, Inibidores de Corrosão, Sequestrantes de oxigênio e
Biocidas, Sulfato de alumínio, Soda Cáustica e Cal Hidratada e Cal virgem,
Óleo Compressor, Hipoclorito de Sódio. Kuriroyal e Kurizet, Lauril Sulfato de
Sódio e Sulfito Sódio, Tambor, Vaselina, Vaselina BYK, Carbonato de Sódio,
Partes e peças de Reposição, Material de embalagem, Esferas de cerâmica,
Graxa, Petroflo, Clorofórmio, Acetona, Solução Tampão e Ar Sintético, Tego
Antifoam, Monoetilenoglicol, Solvente DMF, Inibidores De Corrosão,
equipamentos de proteção individual – EPI’s, Catalisadores de Grace
Politrack, Outros produtos;
f) DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS NO PROCESSO PRODUTIVO:
f.1) Serviço de Transporte dos Insumos, Serviços relativos aos materiais de
embalagem, Serviços de Manutenção e Conservação Industrial, Pintura
Fl. 354216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.794 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720102/2013-69
3
Industrial, Isolamento Térmico Refratário Antiácido, Inspeção de
Equipamentos e Manutenção Civil, Assessoria e Consultoria Técnica para
manutenção, , Limpeza Industrial, Manutenção de Equipamentos de
Laboratório, Serviços de Caldeiraria, de Mecânica e de Elétrica, Serviços de
Acesso para manutenção e montagem, Serviços de máquinas e cargas,
Serviços de Tubulação, Gerenciamento de Empreendimentos e Paradas e
Serviço de montagem de células;
g) DOS INSUMOS COMO GASTOS GERAIS NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES DA
PESSOA JURÍDICA;
h) DA INTERPRETAÇÃO DAS INs SRF N° 247 E 404 CONFORME AS LEIS N°
10.637/2002 e 10.833/2003;
i) DAS GLOSAS SOBRE AS AQUISIÇÕES DE ENERGIA;
j) DA INDEVIDA GLOSA DOS CRÉDITOS DECORRENTES DAS DESPESAS DE
DEPRECIAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO;
k) DA GLOSA SOBRE AS DESPESAS COM USO E TRANSMISSÃO DA REDE DE
ENERGIA ELÉTRICA;
l) DA GLOSA SOBRE AS DESPESAS COM FRETE;
m) DOS CRÉDITOS QUE A IMPUGNANTE FAZ JUS INDEPENDENTE DAS
GLOSAS PERPETRADAS PELA FISCALIZAÇÃO;
m.1) DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA EMPRESA INCORPORADA –
PETROQUÍMICA TRIUNFO;
m.2) DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DE PERÍODOS ANTERIORES;
n) REQUER AINDA QUE SEJA REALIZADA DILIGÊNCIA FISCAL EM VISTA DA
CONTROVÉRSIA EXISTENTE;
Foi requerido diligência fiscal por meio do Despacho no 49, de 02 de junho de
2015;
É o breve relatório.”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, analisando
as razões de defesa e acatando o Relatório de Diligência, decidiu considerar procedente em parte
a impugnação, exonerando a totalidade do crédito tributário constituído mediante auto de
infração, em Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PIS/PASEP - COFINS. INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto no
§ 5o do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na IN
404/2004.
Fl. 354217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.794 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720102/2013-69
4
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a
entrega de mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus
tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem gerar direito a
créditos a serem descontados das Contribuições.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Para apropriar extemporaneamente créditos do PIS e da Cofins, a pessoa jurídica
deve recalcular os tributos devidos em cada período de apuração e retificar as
respectivas declarações entregues à Receita Federal, observando as restrições
temporais e normativas impostas a essas retificações.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE DESPESAS COM USO DE REDE DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Nos termos da Solução de Consulta no 274 – SRRF08/Disit, de 19/11/2012, as
despesas com uso de rede de transmissão de energia elétrica não fazem jus ao
crédito das contribuições.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITOS DECORRENTES DAS DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DE
ATIVO IMOBILIZADO
O valor comprovado de crédito relativo a depreciação de bens do ativo
imobilizado deve ser reconhecido à empresa, independentemente de estar
declarado no Dacon.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
Nesse sentido, em obediência ao art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972, e à Portaria
MF no 3, de 2008, então vigente, a autoridade de primeira instância recorreu, de ofício, a este
Conselho.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, em que requer:
“11 .1. Em vista das firmes razões expendidas, pugna a Recorrente para que essa
Egrégia Câmara dê TOTAL PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário,
reformando-se a decisão recorrida para que seja julgada TOTALMENTE
IMPROCEDENTE A AUTUAÇÃO FISCAL referente à cobrança de PIS e de COHNS,
reconhecendo-se a integral ilegitimidade dos lançamentos efetuados a título das
mencionadas contribuições.
11.2. Requer, ainda, com fulcro no parágrafo único do art. 35, do Decreto n.°
7.574/2011, que seja realizada diligência fiscal, a fim de responder os quesitos
anexos, em vista da controvérsia existente:
a) para elucidar o 'enquadramento dos aludidos produtos e serviços como
insumos, em que Pese o Parecer Técnico lavrado pelo IPT - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas já atestar que os produtos e serviços cujos créditos foram glosados
Fl. 354218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.794 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720102/2013-69
5
se caracterizam como insumos, atendendo aos requisitos exigidos pela legislação
de regência da contribuição; e
b) para esclarecer a correção da apuração de créditos sobre os encargos de
depreciação do ativo imobilizado, oriundos dos Sistemas Legado, através do
devido exame da documentação apresentada pela Requerente, novamente
carreada aos autos.
11.3. Para tanto, a Recorrente nomeia como seu assistente Técnico o Eng. Antônio
Constantino Pereira, integrante do seu corpo técnico, com endereço na Rua
Anfilófio de Carvalho, 142, Barbalho, Salvador, Bahia, CEP 40.301-180.
11.4. Protesta ainda pela juntada posterior de documentos, ao arrimo do principio
da verdade material e da economia processual.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator
Passo a analisar os pressupostos de admissibilidade dos recursos de ofício e
voluntário.
DO RECURSO DE OFÍCIO
O órgão julgador a quo decidiu exonerar o sujeito passivo do montante total de
crédito tributário constituído mediante auto de infração, sendo R$ 8.909.112,96 de valor principal
de COFINS e R$ 6.681.834,7 de multa de ofício e, relativamente ao PIS, R$ 1.922.802,22 de
principal e R$ 1.442.101,66 de encargos de multa, perfazendo R$ 18.955.851,54 de crédito
exonerado.
Nos termos do art. 34, I, do Decreto no 70.235, de 1972, e da Portaria MF no 2, de
2023, haverá recurso de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sempre que
“a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões reais)”.
Assim, em atenção à previsão dos referidos dispositivos e em obediência à Súmula
CARF no 103, que prevê que “para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”, verifica-se que o acórdão
recorrido exonerou o sujeito passivo de uma exigência além do limite de alçada, por este motivo,
deve-se conhecer do recurso.
Fl. 354219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.794 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720102/2013-69
6
MÉRITO
No mérito, o julgador de piso acolheu parte das razões de defesa, na suficiente
medida para exonerar a totalidade do crédito lançado.
Por entender correta a decisão recorrida, adoto, no presente, os mesmos
fundamentos utilizados pelo julgador a quo, a seguir transcritos:
“DOS BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
(...)
Borracha SEBS: “no que diz respeito à produção do polietileno, cumpre aduzir que
o mesmo é produzido em forma de pó. Entretanto, para a obtenção de uma maior
diversidade de resinas, com características diversas, o produto recebe uma série
de aditivos e, então, é granulado na forma de pequenas esferas denominadas
pellets, para que possam ser utilizadas pelo consumidor final nos mais diversos
processos de transformação de termoplásticos. Entre os referidos aditivos, pode-se
citar a borracha SEBS, que, misturando-se à resina, confere-lhe maior
maleabilidade”
Pelo laudo, fica claro que a borracha SEBS se incorpora ao produto final
caracterizando-se, então, como insumo nos termos normativos.
(...)
DA GLOSAS SOBRE AS AQUISIÇÕES DE ENERGIA TÉRMICA
A empresa incorre nas despesas seguir, que seriam relacionadas a energia térmica
e teriam sido glosadas indevidamente.
Vapor: “é utilizado como força motriz de diversos maquinários e equipamentos, ao
longo de todo o processo de fabricação do produto final viabilizando, pois, a
correta sucessão das etapas de produção”;
Carvão Ref 3700 e Óleo Combustível: “são utilizados pela Impugnante em sua
Unidade Termoelétrica na produção de vapor, vapor este que possui duas funções:
(i) Utilizado como energia térmica no processo produtivo da UNIB RS; e (ii)
Vendido para outras empresas do Pólo Petroquímico de Triunfo”;
Gás Natural: “tem duas funções distintas — conforme evidenciado no Parecer
Técnico colacionado (doc. 10) - é utilizado i) como matéria prima no processo de
produção de eteno e ii) como combustível, fornecendo energia térmica
indispensável ao processo industrial da Impugnante”;
(...)
(...) Quanto aos demais itens (vapor, carvão, óleo combustível e gás natural) são
usados na geração de energia térmica, portanto, geram créditos das
contribuições.
DA
INDEVIDA
GLOSADOS
CRÉDITOS
DECORRENTESDAS
DESPESAS
DE
DEPRECIAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO
Fl. 354220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.794 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720102/2013-69
7
Quando do procedimento fiscal não foi considerado crédito relativo a Bens do
Ativo Fixo. Considerando que a empresa apresentou a documentação (ou parte
dela) requerida em intimações foi requerido diligência para se apurar a existência
de crédito quanto a esse item.
(...)
A legislação é cristalina no sentido de que do débito de PIS/Pasep e/ou Cofins
apurados no período poderá ser descontado créditos referentes à depreciação de
“máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)” (grifei).
Portanto, as máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado que geram créditos são aquelas usadas diretamente na produção, ou
seja, as locadas no centro de custo PRD1 (produção). (...)
(...)
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Efetuada a diligência requerida e considerando as alegações da impugnante que
foram acatadas por este relator, foi apurado para o período em análise os créditos
constantes da tabela abaixo que devem ser reconhecidos à empresa.

Efetuadas as operações devidas temos:
Valores a serem mantidos no auto de infração Cofins

Valores a serem mantidos no auto de infração PIS

OBS:
Os
saldos
em
01/04/2011
são
originários
dos
processos
no
13502.901047/2012-25 e 13502.901048/2012-70.
Fl. 354221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.794 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720102/2013-69
8
Como se vê nas tabelas acima, após as deduções do crédito apurado neste
Acórdão das contribuições lançadas, restou saldo de crédito no 2o trimestre de
2011 de R$ 3.682.023,36 - Cofins e R$ 811.315,51 - PIS/Pasep. Considerando que
no mês de junho/2011 as receitas de exportação equivalem a 25,2877% da receita
total, os saldos de créditos apurados neste Acórdão foram reconhecidos à
empresa
nos
PERs
no
10041.69551.141111.1.5.09-5180
(processo
no
13502.901046/2012-81
-
Cofins
não-cumulativa
exportação)
e
37347.31592.191211.1.1.08-4315
(processo
no
13502.901050/2012-49
-
PIS/Pasep não-cumulativo exportação), nessa proporção. O restante será usado
como dedução das contribuições lançadas nos autos de infração constantes do
processo no 13502.721128/2012-43, que trata de créditos de Cofins não-
cumulativa e PIS/Pasep não-cumulativo – mercado externo dos 3o e 4o trimestres
de 2011 conforme tabela abaixo:

Pelo exposto, voto pela procedência parcial da impugnação, pelo reconhecimento
do crédito referente às contribuições não-cumulativas no 2o trimestre de 2011
constante dos quadros acima e pela exoneração dos valores lançados nos autos
de infração conforme tabelas que fazem parte deste voto.”
Desta maneira, convalido as razões de decidir do julgador de primeira instância e
nego provimento ao recurso de ofício.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo, contudo, em razão do resultado da decisão
recorrida, conforme exposto a seguir, não deve ser conhecido.
Inicialmente, faz-se consignar que o contribuinte requereu, em seu recurso
voluntário, a reunião dos Processos Administrativos Fiscais nos 13502.720102/2013-69 (auto de
infração), 13502.901046/2012-81 (PER/DCOMP - COFINS) e 13502.901050/2012-49 (PER/DCOMP -
PIS) para julgamento em conjunto.
Acontece que o Processo no 13502.901046/2012-81 obteve julgamento de
embargos declaração, mediante acórdão no 3401-013.955, em 21.03.2025, e aguarda, no
momento da elaboração deste voto, admissibilidade de Recurso Especial.
Deste modo, apesar do evidente vínculo, por conexão, em razão de se encontrarem
os processos em momentos processuais diferentes, o requerimento do contribuinte foi
atendimento de forma parcial, do que serão julgados na mesma sessão os processos
13502.720102/2013-69 e 13502.901050/2012-49.
Fl. 354222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.794 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720102/2013-69
9
Além desta questão, o recurso voluntário suscita, em preliminar, nulidade da
decisão recorrida, em razão de preterição do direito de defesa, bem como aponta nulidade em
virtude de erros materiais no procedimento de fiscalização, além das demais razões de mérito.
Contudo, não há como analisar os demais motivos trazidos pelo contribuinte, tendo
em vista que a decisão de primeira instância exonerou integralmente o crédito tributário lançado,
não restando matéria a ser discutida neste processo.
Nesta seara, voto por não conhecer do recurso voluntário, por falta de interesse
recursal.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso de ofício para, no mérito, negar-
lhe provimento, e por não conhecer do recurso voluntário, por falta de interesse recursal.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 354223
DF CARF MF
Original